Tribunal: TJDFT
Processo: 0735519-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Inscrição em cadastro de inadimplentes. Ausência de comprovação. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O arquivista, mero prestador de serviço de manutenção do cadastro de proteção ao crédito, em regra, responde pelos danos causados ao consumidor quando houver indicação de inadequação do serviço prestado. No caso em exame, o autor não comprovou que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Os documentos juntados ao processo (ID 24244840 e 24244841) não são suficientes para comprovar que houve, de fato, a inscrição. Caberia ao autor demonstrar, de forma inequívoca, que seu nome foi inscrito em órgão de proteção ao crédito, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não há que falar em falha na prestação do serviço do réu em realizar a notificação prévia, tendo em vista que sequer houve comprovação de que o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W